Tribunal: STF
Processo: RHC 268568
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por André Ronan Coutinho Silva, em 15.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.021.010/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, e denegou a ordem.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, pelo juízo da comarca de Senador Firmino/MG, em 18.12.2015, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).

3. Em 16.6.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0657.15.001483-2/001, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para redimensionar a pena imposta para “05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa” (fl. 7, e-doc. 7). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PROVAS - CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA EM DESFAVOR DO ACUSADO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO QUE OS MILICIANOS TIVESSEM QUALQUER INTENÇÃO DE PREJUDICAR PESSOA QUE SEJA SABIDAMENTE INOCENTE - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A APREENSÃO DA DROGA E A SUA DESTINAÇÃO MERCANTIL - PLEITO SUBSIDIÁRIO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - RÉU REINCIDENTE E QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE - PLEITO PREJUDICADO - ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA - TABELA DE HONORÁRIOS - RESOLUÇÃO-CONJUNTA TJMG/AGE/OAB - POSSIBILIDADE. Resta evidente a prática da traficância, quando há elementos nos autos que permitem fazer concluir, com a necessária segurança, pela existência do comércio da droga apreendida, não havendo espaço, portanto, para se cogitar uma possível absolvição, tampouco em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Comprovada a reincidência do réu e, ainda, evidenciando que ele se dedicava à atividade criminosa relacionada ao tráfico, não há espaço para incidência da figura do ‘tráfico minorado’. Após o STF ter declarado a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, no julgamento do HC 111.840/ES, com a redação dada pela Lei 11.464/07, em obediência a diretriz emanada da Corte Constitucional, tem-se por mitigada a obrigatoriedade de estabelecer o regime inicialmente fechado em relação aos crimes desta natureza, o qual, contudo, deve ser mantido quando se mostrar necessário ao caso concreto. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos legais. Resta prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, na medida em que o apelo já está sendo decidido neste exato momento. Em relação aos honorários do Defensor Dativo é de se aplicar o valor previsto na tabela de honorários definida no Termo de Cooperação Mútua firmado entre a Advocacia-Geral do Estado (AGE) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais (OAB/MG). V.V.: - Sendo a reincidência patenteada quando o réu possuir condenação por crime praticado anteriormente ao delito dos autos, com trânsito em julgado também anterior, o que não se verifica no presente caso, deve ser extirpada da condenação o aumento da pena respectivo. Uma vez afastada a reincidência, deve ser reconhecida em prol do acusado a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que este foi o único impedimento legal considerado pelo d. sentenciante na r. sentença para o não deferimento da benesse legal. Sendo em sua maioria favoráveis as circunstâncias judiciais do crime, deve a pena-base ser reduzida para próxima do mínimo legal. Segundo posicionamento manifestado pelo Tribunal Pleno do STF, quando do julgamento do HC nº 111840/ES, por maioria de votos, entendeu ser inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º, da Lei 8.072/90. Uma vez afastada a previsão contida no § 1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90, deve ser o regime prisional fixado na forma do art. 33, do Código Penal, com possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime diverso do fechado, bem como possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 1, e-doc. 7).

A condenação transitou em julgado em 29.7.2016 (e-doc. 18).

4. Em 22.7.2025, apontando com autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.021.010/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

5. Em sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.021.010/MG e denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DAS BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. REINCIDÊNCIA. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DISPONÍVEL EM BANCO DE DADOS DE ACESSO PÚBLICO.
1. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede o seu exame pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
2. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exigiria dilação probatória, o que é inadmissível no rito do habeas corpus. A condenação foi fundamentada em provas inequívocas da mercancia ilícita, como a forma de acondicionamento das drogas e o depoimento de menor aliciado pelo paciente.
3. O reconhecimento da reincidência foi validado com base em consulta ao sistema processual informatizado do Tribunal de origem, que confirmou o trânsito em julgado da condenação anterior, sendo irrelevante a ausência de menção específica na certidão de antecedentes criminais.
4. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (fl. 1, e-doc. 40).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca o afastamento “da reincidência e, por conseguinte a aplicação do redutor de 2/3 (dois terços) previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006” (fl. 4, e-doc. 48).

Sustenta que “para o reconhecimento da reincidência foi considerada unicamente a Certidão de Antecedentes Criminais do Processo n. 0815808-94.2012.8.03.0001, contudo, naquela Certidão não consta a data do trânsito em julgado da apenação, não sendo, portanto, apta para ser utilizada para o reconhecimento da reincidência” (fl. 9, e-doc. 48).

Argumenta que, para “o reconhecimento da reincidência utilizado no julgamento, deveria ter sido considerado apenas o que consta dos autos, ou seja, unicamente a referida Certidão de Antecedentes Criminais, nada mais” (fl. 9, e-doc. 48).

Realça que “o julgamento da apelação criminal deveria ter sido procedido de conformidade com os elementos constantes dos autos, da mesma forma, que foi considerado quando da prolação da r. sentença apenatória, qual seja, ser prolatada de conformidade com os elementos constantes dos autos” (fl. 10, e-doc. 48).

Pede “seja cassado o V. Aresto vergastado, deferindo a medida liminar, a fim de arredar a reincidência e, por conseguinte, aplicar o redutor máximo previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ratificando no julgamento final a concessão da medida liminar, e que no julgamento final, seja provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos em que pleiteado, como medida de justiça” (fl. 12, e-doc. 48).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação definitiva do recorrente na Apelação Criminal n. 1.0657.15.001483-2/001, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 29.7.2016 (fl. 1, e-doc. 18), oito anos antes de o Habeas Corpus n. 1.021.010/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 22.7.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 

10. No julgamento do Processo n. 0014832-48.2015.8.13.0657, o juízo da comarca de Senador Firmino/MG afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir que “o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que não é primário. Ao contrário, é reincidente específico, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de Juiz de Fora” (fl. 7, e-doc. 16).

11. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0657.15.001483-2/001, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a reincidência do recorrente e deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:
“(...) embora a CAC de f. 162 aponte o trânsito em julgado da condenação ostentada pelo recorrente, também pela prática do crime de tráfico de drogas, apenas para a acusação, verifico através de simples pesquisa pelo Sistema Integrado de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal que a condenação ali referida já transitou em julgado para ambas as partes, tanto que o feito encontra-se com baixa definitiva desde 28 de abril de 2015.
Logo, assim como o Sentenciante, tenho que o réu é reincidente, não fazendo, portanto, jus à benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, já que não preenchidos integralmente os requisitos legais. 
Ademais, ainda que assim não fosse, julgo que as circunstancialidades do caso em apreço, aliadas à variedade de drogas apreendidas, sua quantidade e a existência de condenação pelo mesmo crime evidenciam que o apelante vinha fazendo do tráfico o seu verdadeiro meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa” (fls. 15-16, e-doc. 27).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.021.010/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou ser a reincidência suficiente para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:
“Por fim, a alegação de que não haveria, no caso, prova da reincidência é manifestamente improcedente, na medida em que o voto vencedor do acórdão que julgou a apelação consigna que, em consulta ao sistema processual informatizado do Tribunal de origem, foi confirmado o trânsito em julgado da condenação proferida no Processo n. 0815808-94.2012.8.03.0001 (fl. 45):
[...] embora a CAC de f. 162 aponte o trânsito em julgado da condenação ostentada pelo recorrente, também pela prática do crime de tráfico de drogas, apenas para a acusação, verifico através de simples pesquisa pelo Sistema Integrado de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal que a condenação ali referida já transitou em julgado para ambas as partes, tanto que o feito encontra-se com baixa definitiva desde 28 de abril de 2015. 
Logo, assim como o Sentenciante, tenho que o réu é reincidente, não fazendo, portanto, jus à benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, já que não preenchidos integralmente os requisitos legais.
Conclui-se, portanto, que, além de ser do evidente conhecimento do paciente e de sua defesa, o trânsito em julgado da condenação pelo crime antecedente em data anterior a 28/4/2015 encontra prova em banco de dados de acesso público, de sorte que a mera circunstância de a certidão de antecedentes criminais juntada ao processo carecer de informação sobre o dia do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes é insuscetível de infirmar o reconhecimento da reincidência.
Isso posto, conheço parcialmente do writ e, nessa extensão, denego a ordem” (fl. 4, e-doc. 41).

13. Na espécie, o Tribunal estadual constatou que, “embora a CAC de f. 162 aponte o trânsito em julgado da condenação ostentada pelo recorrente, também pela prática do crime de tráfico de drogas, apenas para a acusação, verifico através de simples pesquisa pelo Sistema Integrado de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal que a condenação ali referida já transitou em julgado para ambas as partes, tanto que o feito encontra-se com baixa definitiva desde 28 de abril de 2015” (fls. 15-16, e-doc. 27).

A conclusão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A legislação penal estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada (art. 63 do CP), sem exigir um documento específico para a sua comprovação. No caso, o extrato de consulta processual utilizado pela acusação é formal e materialmente idôneo para comprovar a reincidência do paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para tanto, além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de veracidade” (HC n. 204.651-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).

14. Este Supremo Tribunal assentou que “o tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador” (Habeas Corpus n. 188.333-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2020), sendo estabelecida a primariedade do agente como condição expressa à concessão do benefício legal de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA” (HC n. 217.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 
7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência. 
8. Não configura bis in idem a valoração da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 
9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.418-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. 
2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
3. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.450-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora